Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-43.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-43.2021.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. O embargante sustenta a ocorrência de erro material e contradição no julgado, requerendo efeitos infringentes para que o recurso de apelação seja conhecido e posteriormente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna; (ii) estabelecer se há erro material a justificar a integração ou correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A contradição relevante é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e conclusão. O embargante não demonstra qualquer dissonância interna, limitando-se a alegações genéricas.

O erro material decorre de inexatidão evidente, como equívoco de cálculo ou grafia, sem relação com critérios de julgamento. No caso, não foi especificado vício dessa natureza, inexistindo hipótese de correção.

O recurso de apelação interposto repetiu os argumentos da petição inicial, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença, configurando ausência de dialeticidade e impossibilitando seu conhecimento.

Os embargos foram manejados com intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via aclaratória.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação adequada, estando ainda configurado o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistente quando a insurgência se restringe ao inconformismo da parte.

O erro material passível de correção refere-se a inexatidões objetivas, não abrangendo divergências quanto ao critério de julgamento.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 05.05.2022.

STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.06.2018, DJe 11.06.2018.

STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária de seu Plenário Virtual, realizada no dia 08 a 15/09/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
(ID 26603091) contra acórdão (ID 26212549) que não conheceu do recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de erro material e contradição no julgado, sustentando que: a) é incorreto considerar que não houve impugnação específica da sentença visto que a ausência de prestação de contas pelo embargado é o ponto central da demanda em apreço, sendo cabível repetir as teses já ventiladas na fase de conhecimento; b) há coerência argumentativa e persistência na defesa da tese de procedência da demanda, sendo plenamente lícito ao recorrente insistir na interpretação jurídica que sustente sua posição, especialmente quando a decisão recorrida se mostra contrária à legislação aplicável e ao entendimento jurisprudencial dominante; c) é imperativa a análise do erro material.

Ao final, alega evidente a contradição do acordão e pugna pelo recebimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, reconhecendo o conhecimento do recurso de apelação interposto, para posterior análise e provimento.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 26847031);

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios de erro material e contradição no acórdão embargado.

Nos moldes do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a existência de erro material e contradição no julgado, sustentando que: a) é incorreto considerar a falta de impugnação específica da sentença visto que a ausência de prestação de contas pelo embargado é o ponto central da demanda em apreço, sendo cabível repetir as teses já ventiladas na fase de conhecimento; b) há coerência argumentativa e persistência na defesa da tese de procedência da demanda, sendo plenamente lícito ao recorrente insistir na interpretação jurídica que sustente sua posição, especialmente quando a decisão recorrida se mostra contrária à legislação aplicável e ao entendimento jurisprudencial dominante; c) é imperativa a análise do erro material.

No que concerne à contradição, sentido da expressão no art. 1022 do CPC contempla o descompasso no conteúdo do julgado em si mesmo.

Vejo que o embargante se resume a alegar o vício, porém não discorre a respeito com o fim de caracterizar sua ocorrência. Desse modo, não logrou demonstrar qualquer dissonância entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram. Logo, não há se falar em contradição.

Quanto ao alegado erro material, também, observo não especificado nas razões de embargos, pois tal vício decorre da inexatidão material, como um equívoco, cuja reparação não enseja reapreciação de questões e de prolação de nova decisão; trata-se de erro que não tem relação com os critérios de julgamento da lide.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO . POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015 . QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO . ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2 . Erro material de indicação do quantum debeatur na fundamentação e omissão no dispositivo. 3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 4 . Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. 5 . Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015) . 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)”

No caso, foi constatada a ausência de dialeticidade do recurso de apelação interposto pelo Município, considerando que a sentença tem fundamento na falta de comprovação pelo autor, de forma circunstanciada, das alegações iniciais; não tendo demonstrado as supostas irregularidades que a ré, na condição de gestora, teria cometido com fins ilícitos, a comprovar o dolo específico na espécie, para o fim de configurar o ato ímprobo passível de condenação.

Destaco trechos do acórdão embargado:

“(...)

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

A sentença atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

‘(...)

É o relato. Decido.

Com o advento da lei nº 14.230/2021, houve profunda alteração no panorama da responsabilidade civil dos agentes públicos, em especial, em alguns tipos enunciados nos incisos dos art. 9º, 10, e 11, da lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, disciplina o atual inciso VI, do art. 11, da lei nº 8.429/92; in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Observe-se que não há mais espaço para configuração de ato de improbidade, em razão da ausência de prestação de contas, amparado tão somente no dolo genérico do agente, como outrora era entendido.

Nesse sentido, é importante ressaltar que as condenações por ausência de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas são, muitas das vezes, fundamentadas tão somente na ausência, por si só, de prestação de contas, onde se presume o dano ao erário, e são desacompanhadas de procedimentos específicos de fiscalização, a exemplo de auditorias e inspeções, onde se possa melhor avaliar a gestão e uso correto do patrimônio público.

Não basta ao autor indicar que houve instauração de Tomada de Contas Especial em relação a determinado gestor, e até mesmo condenação em razão da ausência de prestação de contas; sendo, pois, imprescindível que aponte especificamente a existência, em achados de auditoria, por exemplo, no sentido de que o gestor não prestou contas, pois pretendia esconder alguma irregularidade, como dispensas e/ou inexigibilidades ilegais de licitação, não contabilizou as despesas, não acautelou os documentos comprobatórios das referidas despesas, a exemplo de notas fiscais e ou recibos, movimentações bancária dos recursos financeiros demonstram o pagamento a fornecedores, sem que haja o correspondente procedimento de liquidação e etc.. (grifado)

No presente caso, observo que foram imputados à requerida, em verdade, 04 (quatro) atos ímprobos, relacionados à ausência de prestação de contas, respectivamente, dos seguintes convênios:

a) CONVÊNIO N° 082/2016 – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2016. Valor global de R$ 218.665,00 (Duzentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). Vigência: 01 de maio de 2016 a 30 de abril de 2017, da parcela 6 a parcela 8 não fora prestado contas. Protocolado no TCE em 11 de janeiro de 2018, através do Protocolo n° 2018/00292-0 encaminhado por meio do Ofício 1734 em 2017. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

b) CONVÊNIO N° 118/2017 – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2017. Valor global de R$ 219.121,00 (Duzentos e dezenove mil cento e vinte e um reais). Vigência: 01 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018. Protocolado no TCE em 08 de novembro de 2018, através do Protocolo n° 2018/11361-5 encaminhado por meio do Ofício 1589 em 2018. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

c) CONVÊNIO N° 179/2018 – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2018. Valor global de R$ 211.625,00 (Duzentos e onze mil seiscentos e vinte e cinco reais). Vigência: 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. Protocolado no TCE em 17 de dezembro de 2019, através do Protocolo n° 2019/12576-6 encaminhado por meio do Ofício 2037 em 2019. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

d) CONVÊNIO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE) – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2019. Valor global de R$ 538.401,75 (quinhentos e trinta e oito mil quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 21 de maio de 2019 a 23 de outubro de 2019, sendo os meses subsequentes de 2019 de competência da Gestão Interina. Notificação feita por meio do Ofício n° 957/2020 em 10 de julho de 2020. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

e) CONVÊNIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PEAE) – SEDUC. Objeto: viabilizar a merenda escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2019. Valor global de R$ 59.832,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais). Vigência: 21 de maio de 2019 a 23 de outubro de 2019, sendo os meses subsequentes de 2019 de competência da Gestão Interina Notificação feita por meio do Ofício n° 958/2020 em 10 de julho de 2020. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

Em ofício de id 82351116, o Auditor Geral do Estado do Pará juntou relatório relacionado a Tomadas de Prestação de Contas do Convênio nº 082/2016, Convênio nº 118/2017, e Convênio n° 179/2018.

Ocorre que, compulsando-se mais detidamente os autos, somente em relação ao Convênio nº 082/2016 foi possível a verificação do dolo específico, já que ficou claro que a ausência de prestação de contas tinha como finalidade a ocultação de irregularidades; no entanto, somente em relação ao anterior gestor foi que se comprovou o dolo, nada podendo ser imputado à requerida
. (grifado)

Consoante Relatório Final de Prestação de Contas do Núcleo de Controle Interno da SEDUC-PA (id Num. 82351132 - Pág. 1 a 10), verifica-se que o Termo de Convênio foi assinado no dia 10/06/2016, representando o convenente por ato do então prefeito à época, Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, onde ficou consignado o repasse de 08 (oito) parcelas, que ocorreu nos meses de junho a dezembro de 2016 (1ª a 5ª parcelas) e de janeiro a março de 2017 (6ª a 8ª parcelas).

O Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos encerrou seu mandado, como prefeito, no dia 31/12/2016, de sorte que foi responsável pela execução da 1ª a 5ª parcela, no valor total de R$-132.265,64 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais, e sessenta e quatro centavos), ao passo que a requerida, Dra. NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES, ficara responsável pela execução da 6ª à 8ª parcela, no valor total de R$ 79.359,36 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais, e trinta e seis centavos).

Nesse sentido, o presente processo diz respeito tão somente a prestação de contas relacionada às 6ª à 8ª parcela, no valor total de R$ 79.359,36 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais, e trinta e seis centavos), de responsabilidade da Sra. NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES, em relação ao Convênio nº 082/2016 – SEDUC, cujo objeto seria viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2016.

No presente caso, após notificação encaminhada, através do ofício nº496/2017-SAPG/SEDUC, a Sra. NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES não apresentou a prestação de contas referente ao valor executado em sua gestão; porém não há dados no relatório do Núcleo de Controle Interno que permitam concluir que a requerida deixou de prestar contas, porquanto pretendia ocultar alguma irregularidade.

Ao contrário do que este juízo verificou inicialmente, por ocasião do recebimento da inicial, no que se refere a irregularidade de maior gravidade, não ficou claro no relatório do Núcleo de Controle Interno, se a ausência do procedimento licitatório para contratação da empresa "O P de Souza Filho & Cia LTDA ME" ocorrera na gestão da requerida.

Ademais, mesmo instado a especificação de provas, a parte autora não juntou aos autos cópias integrais da Tomada de Contas Especial, que possibilitasse analisar mais detidamente eventuais irregularidades apontadas no relatório do núcleo de controle interno

Ora, caberia ao autor demonstrar por meio dos documentos juntados, de forma circunstanciada, quais foram as supostas irregularidades que pretendiam ser escondidas pelo gestor, de sorte que não trouxe elementos probatórios do dolo específico imputado à requerida.

O autor não se desincumbira, pois, do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de sorte que não demonstrou a ocorrência do elemento subjetivo necessários à configuração do ato ímprobo imputado.

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários.’

A sentença resolve o mérito da causa que trata de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas de convênios firmados pela administração municipal com a SEDUC.
Segundo o julgado, não há mais espaço para configuração de ato de improbidade, em razão da ausência de prestação de contas, amparado tão somente no dolo genérico do agente, como outrora era entendido.

Listando cada convênio, concluiu que o autor não se desincumbiu de demonstrar, por meio dos documentos juntados, de forma circunstanciada, quais foram as supostas irregularidades que pretendiam ser escondidas, afastando elementos probatórios do dolo específico imputado à requerida.

Tal assertiva se firma na disposição da Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, que sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma.

Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos.

Por outro lado, o recurso de apelação se concentra no argumento de que a ausência de prestação de contas representa violação ao artigo 11, inciso V da Lei de Improbidade Administrativa, trazendo os mesmos argumentos da petição inicial
.

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados; não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta no julgado atacado.

Pelos motivos acima indicados, constata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e desta Corte, representada pelos seguintes julgados:

...

Desta forma, à vista de o presente recurso de apelação mostrar-se alheio à sentença que deveria atacar, sendo ônus do apelante demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento do juízo
a quo
; por tudo isso é que não comporta admitir-se o presente recurso, que não deve ser conhecido, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.”

A ausência de dialeticidade se caracteriza, considerando que o recurso de apelação se restringe a repetir os termos da petição inicial; não cuidando de refutar os fundamentos da sentença, na qual é ressaltado que, embora intimado para especificar as provas a produzir, o Município se manteve inerte; bem como que o elemento anímico (dolo) não restou comprovado contra a ré, mas somente contra o ex-gestor - que não integra a presente lide-.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado e a intenção de novo julgamento da lide, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, pois não é meio recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)

Nesses termos, resta clara a intenção do embargante de reanálise da questão, o que não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo com o que decidido no acórdão.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025